Tribunal: TJBA
Processo: 8036908-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036908-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FAROS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 rege a prescrição intercorrente, estabelecendo suspensão por um ano, seguida da fluência do prazo quinquenal, somente após ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

O STJ, no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 569), firma que o termo inicial da suspensão e da prescrição intercorrente depende da ciência da Fazenda Pública quanto à impossibilidade de prosseguimento da execução.

A Fazenda Pública somente foi intimada da citação positiva do executado em 27/08/2019, momento em que passou a impulsionar o feito imediatamente com diligências via sistemas eletrônicos, inexistindo período de inércia a ela imputável.

A paralisação processual entre 2014 e 2019 decorreu exclusivamente de atraso do próprio aparelho judiciário, o que afasta a prescrição, conforme o princípio consolidado na Súmula 106 do STJ.

A execução seguiu com diligências logo após a intimação de 2019, inexistindo desídia do Município Exequente, requisito indispensável para configuração da prescrição intercorrente.

A
prescrição intercorrente exige paralisação injustificada e prolongada do processo por inércia do credor, o que não se verifica no caso.

Recurso desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8036908-31.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante -
FAROS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
, e, como
Agravad
o
- MUNICIPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
a
gravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R